Tribunal: TJMT
Processo: 1035034-02.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035034-02.2024.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desacato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA - CPF: 069.109.543-43 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECORRIDA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Medida cautelar inominada proposta pelo Ministério Público visando atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto contra decisão que relaxou prisão em flagrante, em razão de possível ilegalidade na busca domiciliar realizada por policiais militares.

2. Fatos relevantes:
(i)
o requerido foi preso em flagrante após a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse de arma de uso permitido e desacato;
(ii)
a prisão em flagrante ocorreu após informação que o veículo conduzido pelo requerido estava sendo utilizado para o comércio de entorpecentes e que o motorista se valia de arma de fogo para intimidação;
(iii)
após a abordagem e revista pessoal, os policiais foram até a casa do requerido, onde procederam buscas e localizaram arma e droga;
(iv)
o requerido e sua esposa negam ter dado autorização aos policiais para ingresso domiciliar;
(v)
o Juízo de primeiro grau entendeu pela ilegalidade da prisão e relaxou a prisão do requerido;
(vi)
o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão que relaxou a prisão do requerido.

3. Requerimento: Atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito e decretação da prisão preventiva do requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão consiste em verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito via medida cautelar inominada, com a consequente decretação da prisão preventiva do requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ação policial apresenta dois momentos distintos: abordagem veicular aparentemente legítima, precedida de denúncia específica, e posterior busca domiciliar com versões conflitantes sobre a existência de autorização para ingresso na residência.

6. A excepcionalidade da concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito via medida cautelar inominada exige demonstração inequívoca dos requisitos da prisão preventiva e da teratologia da decisão recorrida.

7. A existência de controvérsia sobre a legalidade da busca domiciliar demanda análise aprofundada no julgamento do recurso principal, não evidenciando teratologia na decisão que relaxou a prisão em flagrante.

IV. DISPOSITIVO

8. Medida cautelar inominada julgada improcedente.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312; CF/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ: HC 365.838/RS, AgRg no HC n. 899.257/SP, AgRg no HC n. 914.258/SP, AgRg no HC n. 906.590/MG e HC n. 911.584/SP. TJMT, ApCrim 1016803-58.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se medida cautelar inominada apresentada pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal, nos autos do processo n. 1000900-58.2024.8.11.0093, que determinou o relaxamento da prisão em flagrante do requerido
Ruan Carlos de Paiva Souza
, em razão da existência de elementos que sinalizariam para o ingresso forçado dos policiais militares em sua residência (id. 2573657674).

Em face da referida decisão, o órgão ministerial interpôs recurso em sentido estrito, onde pugna pela reforma da referida decisão e consequente decretação da prisão preventiva do requerido. O recurso foi recebido em 06/12/2024 e aguarda a apresentação de contrarrazões, assim como a realização de eventual juízo de retratação (id. 177867791 – autos do processo n. 1000900-58.2024.8.11.0093).

Diante deste panorama, o
Parquet
propôs a presente medida objetivando a concessão de efeito suspensivo à sua irresignação, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do requerido, o que seria necessário em razão da delonga natural do julgamento do recurso em sentido estrito.

O pleito liminar foi indeferido (id. 257508653).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
improcedência
do pedido.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o requerido foi preso em flagrante no dia 03/12/2024 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e art. 331 do Código Penal.

De acordo com o boletim de ocorrência n. 2024.367487, assim como as declarações dos policiais militares Flávio Silva e Helito de Almeida, durante a realização de patrulha rural no município de Feliz Natal, uma equipe da Força Tática avistou um veículo Gol, de cor prata, placa NJI1C47. O automóvel era conhecido da guarnição, em razão de diversas denúncias e informações da Agência Local de Inteligência (ALI-Sinop), que relatavam a sua utilização para a prática do crime de tráfico de drogas e indicavam que seu motorista se valia de armas de fogo para amedrontar as pessoas (id. 257367658 – pp. 06/09, pp. 18/20 e pp. 21/22).

Ao ser abordado, o condutor foi identificado como
Ruan Carlos de Paiva Souza
que, segundo os relatos policiais, possui passagens criminais, com a alcunha de “Mago” e é conhecido por ser membro do Comando Vermelho. Além do requerido, também estavam no veículo sua companheira e duas crianças (id. 257367658 – pp. 06/09, pp. 18/20 e pp. 21/22).

Ao procederem à revista veicular, os policiais localizaram 06 (seis) porções de substância análoga a maconha, 03 (três) cartuchos cal. 32 e R$ 469,00 (quatrocentos e sessenta e nove reais). Na ocasião, o requerido teria admitido a propriedade das munições e confirmado em que possuía uma arma em sua residência (id. 257367658 – pp. 06/09, pp. 18/20 e pp. 21/22).

Ao ser informado que seria conduzido à Delegacia de Polícia, o requerido também teria ofendido os membros da guarnição. Após ser levado até sua residência, os policiais procederam a buscas e encontraram uma espingarda calibre 32 embaixo de sua cama e, no galinheiro do local, localizaram um tablete de substância análoga à maconha (id. 257367658 – pp. 06/09, pp. 18/20 e pp. 21/22).

Interrogado perante a autoridade policial, o requerido negou ter dado autorização aos policiais militares para ingressarem em sua moradia, negou a propriedade do entorpecente apreendido, assim como a alegação de que seria membro do Comando Vermelho (id. 257367672 – pp. 03/06).

Igualmente ouvida na fase inquisitorial, Veridiana da Silva Santos, companheira do requerido, confirmou que a arma apreendida foi encontrada em sua residência. Relatou que não viu as drogas e não sabe informar a quem pertenceria, além de ter destacado que não deu autorização aos policiais militares para ingressarem em sua residência (id. 257367678).

Submetido à audiência de custódia, o Juízo de primeiro grau pontuou:

“
Entretanto, contrariando o referido documento estão as declarações da esposa do autuado e o próprio interrogatório extrajudicial que, mesmo não desconhecendo, já nesta fase, a possibilidade do exercício da autodefesa, bem sinalizam o ingresso forçado da força policial na residência do autuado.

Apesar da fé pública dos policiais responsáveis pela prisão, nada corrobora a afirmativa de autorização dos moradores para busca na residência. A testemunha que, em tese, teria acompanhado a atuação policial, até o presente momento não fora ouvida pela autoridade policial. Igualmente, nada confirma a pretérita apreensão de drogas e munição no veículo, ao passo que o dinheiro em espécie encontrado não fora de grande monta
” (id. 257367674 – pp. 13).

Assim, por entender pela existência de elementos que sinalizariam para o ingresso forçado dos policiais militares em sua residência, o Juízo de primeiro grau relaxou a prisão do requerido
Ruan Carlos de Paiva Souza
.

Neste sentido, consta na referida decisão:

“
Assim,
uma vez que a prisão em flagrante do custodiado encontra-se eivada de mácula, impedida está sua homologação
. Verificado indícios de traficância pelo setor de inteligência da policia militar, conforme informando, caberia a autoridade competente às providências necessárias para, então, munidos de ordem judicial, efetuar as diligências pertinentes nos moldes legais.

Sendo assim, diante da ilegalidade das busca domiciliar realizada pelos policiais militares,
DEIXO DE HOMOLOGAR
a prisão em flagrante e, por corolário,
RELAXO
a prisão em flagrante outrora realizada pela Autoridade Policial em face do custodiado
RUAN CARLOS DE PAIVA SOUZA
” (id. 177653302).

Em face da referida decisão, o órgão ministerial interpôs recurso em sentido estrito, onde pugna pela reforma da referida decisão e consequente decretação da prisão preventiva do requerido. As contrarrazões foram devidamente apresentadas e os autos remetidos a esta instância, onde aguardam julgamento (id. 177780592 e id. 177928940 – autos de 1º grau).

Segundo os argumentos ministeriais, a busca veicular indicada nos autos não possui vícios, a materialidade dos delitos está demonstrada, os indícios de autoria produzidos são suficientes e a gravidade concreta dos fatos impõem a decretação da medida cautelar extrema. Aduz, igualmente, que a prisão preventiva é necessária para impedir a reiteração criminosa, vez que o requerido possui passagens criminais por condutas semelhantes.

Ao final, embora tenha pugnado pelo provimento de seu recurso em sentido estrito, da leitura de sua irresignação, verifica-se que pretende, na verdade, que seja conferido efeito suspensivo (ativo) à irresignação interposta perante o Juízo de primeiro grau, o que seria “
imprescindível diante da natural delonga no processamento da insurgência recursal
”.

Inobstante os judiciosos argumentos, o pleito não comporta acolhimento.

Inicialmente deve-se destacar que, embora o artigo 584 do Código de Processo Penal estabeleça que o recurso em sentido estrito só terá efeito suspensivo em casos de perda de fiança, concessão de livramento condicional e nas situações previstas nos incisos XV (denegação de apelação ou declaração de deserto), XVII (unificação de penas) e XXIV (conversão de multa em detenção ou prisão simples) do artigo 581, o Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento consolidado que amplia a possibilidade de concessão de efeito suspensivo para esse tipo de recurso.

No julgamento do
Habeas Corpus
n. 365.838/RS, realizado em 21/02/2017, a Corte da Cidadania reafirmou precedente anterior (HC 309.390/RR) no sentido de que não há nulidade na decretação de prisão preventiva por meio de antecipação de tutela recursal pleiteada no bojo de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público.

Naquele caso em concreto, o
Parquet
interpôs recurso em sentido estrito e, também, medida cautelar inominada, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo à sua peça irresignativa, com o objetivo de suspender a decisão que indeferiu pedido de decretação de prisão preventiva.

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul conheceu do pedido como medida cautelar preparatória do recurso em sentido estrito e outorgou-lhe efeito suspensivo ativo e suspendeu a decisão que indeferiu o pleito pela segregação cautelar e decretou a prisão preventiva dos acusados.

Levada ao Superior Tribunal de Justiça, por meio do
Habeas Corpus
n. 365.838/RS, aquela Corte referendou a mencionada possibilidade e destacou:

“[...]
não se trata, aqui, de criar mais uma hipótese de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, em violação do art. 584 do CPP, que o concede, expressamente, apenas nos casos de decisão de perda da fiança e denega ou julga deserta a apelação – art. 581, XV –, mas de admitir a possibilidade de o relator deferir uma tutela acautelatória, em casos específicos, tão somente quando presentes os requisitos indispensáveis, de modo a resguardar a eficácia da decisão de mérito do recurso
” (página 11 do acórdão).

A amparou-se no permissivo constante no art. 3º do Código de Processo Penal, que admite a analogia com a Lei Processual Civil, tanto que se anotou:

“
O novo Código de Processo Civil Brasileiro, embora tenha abolido o título que cuidava dos procedimentos cautelares típicos, na verdade expandiu a possibilidade de o julgador decidir e de a parte requerer tutelares provisórias de urgência ou de evidência, em caráter antecedente ou incidental, inclusive no âmbito recursal, bastando a leitura dos arts. 294, parágrafo único, 297 (poder geral de cautela), 300, 932, II, 995, parágrafo único
[...]” (página 11 do acórdão).

E, desde então, a posição foi constantemente reafirmada e hoje está solidificada perante aquele Tribunal Superior, que admite o ajuizamento de ação cautelar para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a soltura do acusado, conforme se extrai de diversos de seus precedentes mais recentes.

Neste sentido, destaque-se: “
Esta Corte Superior considera cabível a decretação de prisão preventiva por meio de medida cautelar inominada, apresentada com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito, não implicando ofensa à Súmula n. 604 do STJ, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da acusação
” (AgRg no HC n. 899.257/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

E, adotando a mesma compreensão, confira-se:
AgRg no HC n. 914.258/SP
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024,
AgRg no HC n. 906.590/MG
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024 e
HC n. 911.584/SP
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.

Apesar da ampla aceitação do manejo de medida cautelar inominada para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, esta providência apenas será possível em situações excepcionais, onde seja necessário resguardar a eficácia da decisão de mérito, conforme se extrai da leitura dos arts. 294 e 300 do Código de Processo Civil, que dispõem:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

[...]

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, entretanto, a urgência da medida não está demonstrada.

Primeiro, a decisão proferida pelo juízo singular está devidamente fundamentada, pois, além da indicação das particularidades fáticas, a manifestação judicial demonstrou sua adequação a precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616) e Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1985241/MG), não sendo possível atribuir-lhe a qualidade de teratológica.

E, não havendo teratologia, não é possível conceder efeito suspeito ao recurso em sentido estrito, dado o caráter excepcional da medida.

A este respeito: “
Se decisão que concedeu liberdade provisória ao acusado mediante medidas cautelares diversas da prisão não se apresenta manifestamente ilegal ou teratológica, não há falar-se na concessão do efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, dado o caráter excepcional da medida
” (N.U 1016803-58.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

Além disso, a apreciação das condições da busca pessoal e domiciliar indicadas nos autos depende de aprofundamento probatório que não é compatível com a natureza deste instrumento processual, que apenas poderá ser acolhido em casos em extrema necessidade que, no caso, não se vislumbra.

Frise-se que, para além da presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, que demandam apreciação, principalmente, do histórico criminal do requerido, a pretensão ministerial exige incursão nas particularidades que envolveram a abordagem realizada pela Polícia Militar e, posteriormente, da busca domiciliar.

Tanto é que anotei na decisão que negou pleito de urgência que é possível constatar que a ação policial que culminou na prisão em flagrante do requerido possui dois momentos distintos e bem delineados.

No primeiro, no qual ocorreu a abordagem pela guarnição da Força Tática e a busca veicular, foram localizadas 06 (seis) porções de substância análoga a maconha, 03 (três) cartuchos cal. 32 e R$ 469,00 (quatrocentos e sessenta e nove reais).

No segundo, os policiais deslocaram-se à casa do requerido, onde encontraram uma espingarda calibre 32 embaixo de sua cama e, no galinheiro do local, um tablete de substância análoga à maconha.

Esta distinção é importante porque, apesar de não haver indícios aparentes de ilegalidade na abordagem policial, pois foi precedida por denúncia anterior e especificada, o que afastaria eventual ilicitude da ação, quanto ao momento posterior, há versões absolutamente divergentes a respeito da existência de autorização para o ingresso e busca domiciliar realizada pelos Policiais Militares, cuja solução demanda incursão mais detalhada nos elementos do feito, o que apenas poderá ser feito no momento do julgamento do recurso em sentido estrito, notadamente porque, como dito, a decisão guerreada não se mostra teratológica.

Por fim, é fundamental destacar que a excepcionalidade da concessão de efeito suspensivo a recurso em sentido estrito por meio de medida cautelar inominada decorre da própria natureza da decisão pretendida. Isso porque, a bem da verdade, o órgão ministerial não almeja apenas a concessão de mencionado efeito, mas sim da alteração da decisão por outra, completamente distinta, onde o requerido deverá aguardar o julgamento da irresignação interposto preso preventivamente.

Embora possível, a pretensão é demasiadamente grave, exigindo a presença de demonstração inequívoca não apenas da presença dos requisitos da medida processual máxima (prisão preventiva), como também da própria teratologia da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, o que não ficou devidamente demonstrado.

Ante o exposto, julgo
improcedente
a presente medida cautelar, conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025